Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem, a servidora exequente busca, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a incidência da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED nos períodos nos quais alega ter trabalhado em atividades elencadas nos incisos I e III, do artigo 18, da Lei no 5105/2013.

2. Ao oferecer impugnação, deve a parte executada instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois lhe incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, sobretudo no caso em análise, quando a falta de informação decorre de falha atribuída ao próprio ente público, que não logrou êxito em localizar os registros das atividades exercidas pela servidora.

3. O ônus da prova era do Distrito Federal, porquanto não seria possível exigir da servidora exequente a produção de prova negativa, qual seja, de que não trabalhou nas áreas beneficiadas pela GAPED.

4. Recurso conhecido e não provido.